Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-88.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000030-88.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), LARESSA MARQUES DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 012.301.381-02 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL JUIZ DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA CUIABÁ (IMPETRADO), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), C. FREITAS FARIA - ME - CNPJ: 03.790.027/0001-13 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO MANDADO DE SEGURANÇA E DENEGOU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

E M E N T A:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA.
SEGURANÇA DENEGADA.

O benefício da justiça gratuita é concedido a todos aqueles que comprovarem a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 5o, LXXXIV, da Constituição Federal.

Não havendo comprovação, seja nos autos principais, seja no âmbito do presente Writ, imperiosa a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão prolatada no processo digital PROJUDI no
8060600-35.2018.811.0001
,

onde foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, por considerar que a Impetrante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida em 17.03.2020 (ID no 37499477).

Por meio da peça digitalizada em 30.02.2020 (ID no 38980492) o representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, declinou de suas atribuições, por inexistir interesse indisponível a justificar a atuação obrigatória do
Parquet
no presente feito.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, conforme se verifica no ID 39848957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020